Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de rejeição da denúncia, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, sob alegação de ausência de justa causa para a ação penal em virtude da aplicação do princípio da insignificância à conduta de subtração de mercadorias no valor de aproximadamente R$ 300,00, praticada por agente já denunciada por crime patrimonial da mesma natureza.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos mínimos de autoria e materialidade a justificar o recebimento da denúncia; (ii) avaliar se, à luz do princípio da insignificância, a conduta imputada revela tipicidade penal suficiente a ensejar a persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para a deflagração da ação penal exige um suporte probatório mínimo que evidencie, em tese, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, elementos presentes no caso concreto por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de restituição e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.
4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever suficientemente o fato típico imputado e suas circunstâncias, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
5. O princípio da insignificância pressupõe, cumulativamente, a inexpressividade da lesão jurídica, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, requisitos que não se verificam no caso em que o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
6. A reiteração delitiva em crimes patrimoniais, ainda que sem trânsito em julgado, indica contumácia e eleva a reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação da bagatela penal como causa de exclusão da tipicidade material, ainda que apenas em um juízo de admissibilidade.
7. A alegação de desistência voluntária não se sustenta diante da dinâmica fática, que evidencia a recuperação dos bens mediante intervenção de terceiros, após a consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva autoriza o recebimento da denúncia e configura a justa causa para a persecução penal.
2. Não incide o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva supera 10% do salário-mínimo vigente e a conduta do agente revela reiteração criminosa em delitos patrimoniais.
3. A desistência voluntária exige abandono espontâneo da execução antes da consumação, sendo incabível quando a recuperação do bem se dá por intervenção de terceiros.